Tribunal: TJSP
Processo: 1030614-25.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Produção antecipada de prova – Exibição de documento – Recusa do requerido não comprovada – Falta de interesse de agir – Inicial indeferida – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com fixação de honorários advocatícios recursais, nos moldes do artigo 85, §1o, do Novo CPC.*